Tribunal: STJ
Processo: 0000612-13.2009.4.01.3700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118956 - MA(2025/0460582-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TCM TRANSPORTES COLETIVOS MARANHENSE LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO - MG153963
SARAH MARCHISOTTI FERREIRA - MG226073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO POR MEIO DO PER/DCOMP
RETIFICADOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando efetivar
compensação por meio do
retificador, de créditos de IRPJ,
PER/DCOMP
COFINS e CSLL. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
42.265,30 (quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a6ae87fa-9f50-4471-b90e-42107ec02030

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a6ae87fa-9f50-4471-b90e-42107ec02030

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118956 - MA(2025/0460582-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TCM TRANSPORTES COLETIVOS MARANHENSE LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO - MG153963
SARAH MARCHISOTTI FERREIRA - MG226073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO POR MEIO DO PER/DCOMP
RETIFICADOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando efetivar
compensação por meio do
retificador, de créditos de IRPJ,
PER/DCOMP
COFINS e CSLL. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
42.265,30 (quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 1e8dd9dc-5240-4f30-97b1-34cad89d0995

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICADORA.
DO CTN. AUMENTO DO
PERD/DCOMP.
ART. 170
DÉBITO.
DA IN SRF
COMPENSAÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA
ART. 59
600/2005.
DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que, na Ação
Ordinária n. 0000612-13.2009.4.01.3700, julgou improcedente o pedido pelo qual pretende
efetivar compensação por meio do
retificador, de créditos de IRPJ, COFINS
PER/DCOMP
e CSLL, cujo pedido inicial fora indeferido em razão de os valores dos créditos a serem
compensados terem sido declarados indevidamente, sem a respectiva correção monetária e
com período de apuração errado.
2. Pela apelante foi apresentado Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Declaração
de Compensação (
) de créditos tributários visando à compensação com saldo
PER/DCOMP
negativo de IRPJ, indeferida pela Receita Federal do Brasil, após ter sido feita PER/DCOMP
retificadora, visando corrigir erros no documento inicial, quanto ao valor a ser compensado
e quanto aos períodos discriminados.
3. De acordo com o
do CTN, “a lei pode, nas condições e sob as garantias
art. 170
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
4. A compensação foi disciplinada pela IN SRF n.
e, na sequência, pela IN
460/2004
n.
prevendo que a compensação será efetuada pelo sujeito passivo mediante
600/2005,
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
(art. 59).
PER/DCOMP
5. Na hipótese, verificou-se que nas
Ps retificadoras houve aumento de
PER/DCOM
débito em relação aos documentos originais, não sendo, por isso, aceitas, prevalecendo os
documentos originais, daí a diferença nos valores compensados e a existência de saldo
remanescente a ser cobrado pelo Fisco. Tendo a própria apelante confessado equívocos no
preenchimento das
Ps, tem-se como consequência lógica a incidência de
PERD/COM
fatores de atualização sobre os valores remanescentes, já que teria havido somente a
extinção parcial do crédito tributário.
6. Apelação desprovida.

A 13a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
negou provimento à apelação, nos termos do voto do relator (fls. 292).
O recorrente interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III,
, da
a
Constituição da República (
), e nos artigos 1.029 e seguintes do Código de
CRFB/88
Processo Civil 2015 (
(fls. 339).
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55395469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 1e8dd9dc-5240-4f30-97b1-34cad89d0995

A Vice-Presidência do TRF1 não admitiu o recurso especial (art. 22, III, do
Regimento Interno do TRF1;
V, primeira parte, do
(fls. 368). Após
art. 1.030,
CPC/2015)
transcrever a ementa do acórdão recorrido (fls. 366-367), assentou que o recurso não
atende integralmente aos pressupostos de admissibilidade, notadamente por indicar
“aparente necessidade de revolver probatório”, o que é vedado pelas Súmulas n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 279 do Supremo Tribunal Federal (STF); por tentar
superar jurisprudência atual; e por não demonstrar frontal violação da norma federal
infraconstitucional, além de afastar a existência de vícios do art. 1.022 do
e de
CPC/2015
divergência jurisprudencial qualificada (fls. 368).
O agravante impugnou a decisão de inadmissibilidade, reiterando a síntese do
acórdão recorrido e dos embargos parcialmente acolhidos (fls. 372-375).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
O acórdão recorrido violou frontalmente os artigos 1.022, II, parágrafo único, c/c
§ 1o, II, III e IV, do
ao deixar de apreciar questão jurídica essencial ao
art. 489,
CPC/2015,
deslinde da controvérsia, qual seja, o indeferimento da prova pericial contábil.
[...]
Ademais, ao afastar a necessidade de prova técnica essencial à demonstração da
veracidade dos lançamentos contábeis, o julgado ofende os arts. 332 e 131 do CPC/73,
equivalentes aos arts. 369 e 371 do
que garantem às partes o direito de influenciar
CPC/15,
na formação do convencimento do juiz, mediante produção de provas pertinentes e
necessárias.
A negativa de produção da prova, aliada à ausência de fundamentação específica para
seu indeferimento, revela verdadeiro cerceamento de defesa, em afronta também aos arts.
5o, LV e LIV, da Constituição Federal.
[...]
Documento eletrônico VDA55395469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 1e8dd9dc-5240-4f30-97b1-34cad89d0995

Impedir a realização da prova pericial ou, como no caso, não demonstrar as razões
para o seu indeferimento significa obstar o direito da recorrente de produzir nos autos que
os créditos compensados são legítimos e estão lastreados nos seus documentos contábeis e
fiscais transmitidos à Receita Federal, o que representa verdadeira ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no
o, LV e LIV, da
art. 5
CF, bem como violação dos
e

(correspondentes aos
e
art. 332
art. 131, CPC/73
art. 369

).
art. 371, CPC/15
[...]

Verifica-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem:
[...]
No caso concreto, observa-se que houve, de fato, um aumento considerável do valor
do débito compensado, o que acaba por transformar uma retificadora em uma nova
declaração, incidindo o então vigente
da IN
art. 59
600/2005.
[...]
Como demonstrado nos autos, em princípio não haveria problemas nas PER/DCOM
Ps retificadoras, contudo, apresentaram aumento de débito em relação aos documentos
originais, conforme quadro demonstrativos trazidos aos autos.
A autoridade fiscal esclareceu a questão, no sentido de que, verificando-se aumento
no valor dos débitos compensados, não foram aceitos os documentos retificadores,
prevalecendo, portanto, os originais, daí a diferença nos valores compensados e a existência
de saldo remanescente a ser cobrado pelo Fisco, conforme esclarecido pela ré em sua defesa
[...]
Por fim, tendo a própria apelante confessado equívocos no preenchimento das
tem-se como consequência lógica a incidência de fatores de atualização
PERD/COMP,
sobre os valores remanescentes, considerando-se que teria havido somente a extinção
parcial do crédito tributário.
[...]
Torna-se, pois, desnecessária e inapta a alterar o entendimento do julgado a
realização de perícia contábil, já que o ponto controvertido, se houve ou não aumento de
débito na retificadora, foi aferido com base em documentos fiscais e demonstrativos
constantes dos autos, que evidenciaram discrepância nos valores lançados entre os
documentos originais e retificadores, daí não haver qualquer irregularidade na sua não
determinação.
Destaque-se que é desnecessária a produção de prova técnica quando nos autos
houver conjunto probatório formado por provas documentais, suficientes para o
convencimento do magistrado, nos termos do
do
podendo o
art. 420, inciso II,
CPC/1973,
juiz indeferir o requerimento de perícia, enquanto destinatário final da prova, nos termos
dos arts. 130 e 131 do
não configurando cerceamento de defesa.
CPC/1973,
[...]

Documento eletrônico VDA55395469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 1e8dd9dc-5240-4f30-97b1-34cad89d0995

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:23
Código de Controle do Documento: 1e8dd9dc-5240-4f30-97b1-34cad89d0995

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.118.956 / MA
Número Registro: 2025/0460582-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006121320094013700 200937000006180 6121320094013700
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TCM TRANSPORTES COLETIVOS MARANHENSE LTDA
ADVOGADOS : DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO - MG153963
SARAH MARCHISOTTI FERREIRA - MG226073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 86a05a14-83da-4414-98ec-71a5ab83c380

Documento eletrônico VDA56313064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 86a05a14-83da-4414-98ec-71a5ab83c380